Tribunal: TJSP
Processo: 2103112-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguéis. Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento. Cumprimento dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Decisão reformada. Agravo provido.